Tribunal: TJDFT
Processo: 0700459-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700459-26.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUSCILENE PIMENTA LAGES EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Embargos de declaração opostos por JUSCILENE PIMENTA LAGES. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator